Tribunal: TJES
Processo: 0026685-18.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026685-18.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI LEON COSTA DE PAULA SANTOS

APELADO: NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

2.
Além disso, em se tratando de hipótese de intimação pessoal, far-se-ia necessária a renovação do ato, desta feita por Oficial de Justiça, em atenção ao contido no art. 275 do CPC:
“a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”.

3.
No caso dos autos, não foi expedido o mandado de intimação pessoal do autor/apelante para que promovesse o prosseguimento do feito quando frustrada sua intimação por correio, donde se conclui pelo não atendimento de todas as diligências necessárias para a concretização do abandono.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0026685-18.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI LEON COSTA DE PAULA SANTOS

APELADO: NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DAVI LEON COSTA DE PAULA SANTOS

em face da r. sentença (fl. 153-v – processo físico) que, nos autos da
ação de
exigir contas
, ajuizada em face de
NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono, na forma do art. 485, inciso III e §1º, do CPC.

O recorrente alega, em suas razões (fls. 164/174), a nulidade da sentença, argumentando que houve
error in procedendo
devido à ausência de intimação pessoal, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0026685-18.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI LEON COSTA DE PAULA SANTOS

APELADO: NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DAVI LEON COSTA DE PAULA SANTOS

em face da r. sentença (fl. 153-v – processo físico) que, nos autos da
ação de
exigir contas
, ajuizada em face de
NAIR DE OLIVEIRA SANTOS LOPES,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono, na forma do art. 485, inciso III e §1º, do CPC.

O recorrente alega, em suas razões (fls. 164/174), a nulidade da sentença, argumentando que houve
error in procedendo
devido à ausência de intimação pessoal, conforme exige o §1º do art. 485 do CPC.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Infere-se dos autos que somente os patronos do autor/apelante foram intimados por meio de publicação no Diário de Justiça, conforme certidão exarada à fl. 154 dos autos físicos.

Na sequência, em virtude da ausência de manifestação das partes, sobreveio a sentença ora vergastada que, reconheceu o abandono e extinguiu a ação sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Eis a disposição contida no referido dispositivo legal:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Entretanto, para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável
a dupla intimação
, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

Além disso, em se tratando de hipótese de intimação pessoal, far-se-ia necessária a renovação do ato, desta feita por Oficial de Justiça, em atenção ao contido no art. 275 do CPC:
“a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”.

No caso em tela, não foi expedido o mandado de intimação pessoal do autor/apelante, o que evidencia o não cumprimento das diligências necessárias para caracterizar o abandono.

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do feito por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2. Caso concreto em que não houve prévia intimação pessoal da parte. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001466-75.2021.8.08.0044, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA ACOLHIDA. RECURSO TEMPESTIVO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOA. AUSÊNCIA DE RETORNO DO AR. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) 3. Quanto a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, A jurisprudência proveniente do egrégio STJ orienta no sentido de que, [ ...]Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). 4. Na hipótese, o apelante não foi intimado pessoalmente e sequer houve tentativa de intimação no endereço fornecido, já que o AR retornou como endereço insuficiente. Assim, deveria o magistrado ter procedido sua intimação por oficial de justiça ou por edital, sem a qual a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, traduz error in procedendo, implicando em nulidade da sentença. 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140017670, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

Convém destacar que o Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia da resolução do mérito, dessa forma, o julgador deve, sempre que possível, priorizar o julgamento do mérito, superando ou sanando os vícios processuais para preservar os atos já realizados:

Art 4º – As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 139 – O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

Inciso IX – determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Sendo assim, considerando que as formalidades previstas no Código de Processo Civil não foram observadas, deve ser anulado o provimento jurisdicional ora recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.